Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-11.2025.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000924-11.2025.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO SILVA CALDEIRA

Advogado(s)
:
FRED JEAN BRANDAO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RÉU CONDENADO À PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 666 DIAS-MULTA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA E INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE.
DEFESA QUE POSSUIA O COMPROMISSO DE APRESENTAR A TESTEMUNHA ENÃO O FEZ. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTE.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
ABORDAGEM POLICIAL ESCORADA EM FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE.

ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA.
LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A AUSÊNCIA DE LESÕES NO RECORRENTE.

VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO DA DROGA APREENDIDA E SEU ARMAZENAMENTO NO AUTO DE APREENSAO E EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ADULTERAÇÃO.

EXAME DE MÉRITO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS NO ID. 103754332 E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES.

ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, POLICIAL MILITAR, RESPONSÁVEL PELA PRISAO EM FLAGRANTE. INCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PARCIALIDADE. DEPOIMENTO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CADERNO PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA SEM RETIFICAÇÃO.
VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS IDONEAMENTE VALORADOS NA PRIMEIRA FASE DE CALIBRAGEM DA PENA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO
. ART. 33, §2º, ‘B’, DO CP.

SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM DA PENA APLICADO QUE ENCONTRA TRAVAMENTO LEGAL NO ART. 44, INCISO I, E ART. 77, AMBOS DO CP.

DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença (ID 103754273) que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A pena definitiva foi fixada em 6 anos e 8 os meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (ID 103754273).
A denúncia relata que, no dia 27 de abril de 2025, o apelante foi abordado por policiais militares no Povoado de Arrecifes, Lajedinho, Bahia, e trazia consigo 10 trouxas de maconha, duas porções maiores da mesma substância, uma pedra de cocaína, sacos plásticos para acondicionamento e R$ 53,00 em cédulas fracionadas e moedas, sem autorização regulamentar (ID 103754273). A prisão ocorreu após o réu tentar fugir e se esconder nos fundos de uma residência ao avistar a viatura (ID 103754273).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir se: a) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha menor de idade e de diligências de georreferenciamento de telefones e dados de GPS de viatura (art. 400 do Decreto-Lei nº 3.689/1941); b) houve violação de domicílio pela entrada de policiais na residência sem autorização (ID 104836573); c) ocorreu nulidade por prática de tortura policial (ID 104836573); d) houve quebra da cadeia de custódia na manipulação do material apreendido (ID 104836573); e) a condenação deve ser mantida ante as alegações de insuficiência probatória baseada apenas nos relatos de agentes públicos (ID 104836573); f) é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) (ID 104836573).
III. Razões de decidir

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O indeferimento de diligência probatória fundamentado na irrelevância e impertinência da prova não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. No caso, a defesa assumiu o compromisso de apresentar a testemunha menor de idade independentemente de intimação, comparecendo à audiência sem a referida testemunha (ID 103754345). Ademais, o indeferimento do pedido de georreferenciamento e dados de GPS da viatura revelou-se idôneo por se tratar de diligência meramente especulativa e sem aptidão para infirmar a certeza das provas judicializadas (ID 103754345).

Preliminar de nulidade por invasão de domicílio rejeitada. Sendo o crime de tráfico de drogas delito permanente, revela-se legítima a entrada de policiais no domicílio sem mandado judicial diante da situação de flagrância. No caso concreto, a entrada decorreu de perseguição imediata ao réu após este empreender fuga em via pública ao avistar a guarnição policial e se homiziar nos fundos do imóvel alheio (ID 103753355).

Preliminar de nulidade por alegação de tortura rejeitada. O laudo de exame de lesões corporais de ID 103753355, p. 21, atestou expressamente a ausência de lesões externas e registrou a declaração voluntária do réu de que não havia sofrido agressões (ID 498030652). A alegação de agressão física restou isolada nos autos, sem qualquer comprovação mínima por parte da defesa (ID 498030652).

Preliminar de quebra de cadeia de custódia rejeitada. A nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia não é automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP) ou indícios mínimos de adulteração. No caso, o percurso probatório foi devidamente registrado desde a lavratura do auto de exibição e apreensão de ID 103753355, p. 13, laudo de constatação de ID 103753355, p. 30, até o laudo pericial definitivo de ID 103754355 (ID 103754355). A mera alegação genérica de irregularidade de registros de trâmite formal não afasta a idoneidade científica dos laudos emitidos pelo órgão oficial de perícia técnica (ID 103754355).

Mérito.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) amplamente provadas pelo auto de exibição e apreensão (ID 103753355, p. 13), pelos laudos provisório e definitivo (ID 103754355) e pelos depoimentos orais colhidos sob contraditório (ID 103753355). Os testemunhos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante possuem plena validade e idoneidade probatória para embasar o decreto condenatório, especialmente quando harmonizados com as circunstâncias objetivas do flagrante, como a apreensão de drogas variadas (73g de maconha e 13g de cocaína) e insumos plásticos para acondicionamento (ID 103753355).
Dosimetria penal mantida. Na primeira fase, a exasperação da pena-base para 6 anos e 8 meses de reclusão foi fundamentada de modo idôneo nas circunstâncias do delito, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da expressiva variedade e nocividade das drogas (maconha e cocaína) (ID 103753355). Na terceira fase, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado. A minorante do tráfico privilegiado pode ser afastada pela conjugação da quantidade de drogas com outros elementos concretos, como a apreensão de petrechos típicos. A conduta do réu, aliada à apreensão de sacos plásticos de embalagem, quantia em dinheiro fracionada e aos relatos de contumácia delitiva na região, revela dedicação a atividades criminosas (ID 103753355).

Regime inicial semiaberto mantido (art. 33, § 2º, 'b', do CP) e inviabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos da concessão do benefício da suspensão condicional da pena, diante do patamar punitivo fixado (art. 44, I, e art. 77, ambos do CP).

Os pleitos de detração penal e gratuidade de justiça devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal (ID 103753355). Não conhecimento.

R
ecurso não conhecido em relação aos pleitos de detração penal e gratuidade da justiça.

Recurso
conhecido

em relação aos demais pleitos.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000924-11.2025.8.05.0218, em que figura como Apelante PAULO SILVA CALDEIRA, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão, julgá-lo IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)